Tribunal: TJPA
Processo: 0013169-14.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013169-14.2010.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROGERIO CORREA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO E ORGANIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ (SEAD), ORGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA DO ESTADO DO PARÁ, JUNTAMENTE COM O DETRAN–PA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. REJEITADA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE APELADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE LEGÍTIMAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, AINDA QUE A ATUAÇÃO SEJA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA.
LITIGÂNCIA CONTRA O DETRAN/PA E O ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002).
MAJORAÇÃO DE HONOÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. ARIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível e lhes negar provimento e, em remessa necessária, confirmar em todos os seus termos a sentença guerreada, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSOS DE
APELAÇÃO
interpostas pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ e pelo ESADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, julgou procedente o pedido
, cuja parte dispositiva restou assim lançada
:

“...

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Estado do Pará, entendo que
não merece acolhida
, vez que a Secretaria de Executiva de Administração (SEAD), órgão do referido Estado, juntamente com o DETRAN, promoveu e gerenciou a realização do concurso em análise, pelo que deve compor a presente lide.

Sobre a prescrição decorrente da impossibilidade de ajuizamento de ação para pugnar direito a nomeação após o prazo de validade do concurso público, consoante entendimento do STF no RE 766.304/RS,
rejeito
a referida preliminar vez que se trata de nomeação pleiteada por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no concurso, para além de que ainda está pendente a apreciação do tema pelo STF em sede de repercussão geral.

Passo ao
mérito.

No caso em questão, compulsando os autos, verifico que a autor foi aprovado dentro do número de vagas (115) ofertadas no certame para o cargo de motorista do DETRAN, classificando-se na septuagésima segunda colocação, o que lhe garante o direito subjetivo à nomeação, consoante jurisprudência a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. MÉRITO DO MANDAMUS. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO COMPROVADAS PELA AUTORIDADE NOMEANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal não obriga o sobrestamento dos recursos relacionados em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, transitado em julgado o acórdão objeto da repercussão geral, fica prejudicado o pedido de sobrestamento do feito. 2.
A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento

atual do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de

repercussão geral, consolidou-se no sentido de que a regular

aprovação em concurso público, em posição classificatória

compatível com as vagas previstas em edital, confere ao

candidato direito subjetivo à nomeação e posse dentro do

período de validade do certame, exceto em situações

excepcionais, devidamente motivadas pela autoridade nomeante,

de acordo com o interesse público.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 28990 MS 2009/0042026-8, Relator: Ministro

CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO

TJ/PR), Data de Julgamento: 13/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 19/08/2013)

No entanto, dentro do prazo de validade do certame, o momento da nomeação se relaciona ao mérito administrativo, atendendo a critérios de conveniência e oportunidade da administração, obstando a possibilidade de controle judicial.

A propósito, esse é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos
. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração
. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO SEM NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ACERCA DE FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE IMPEDIRIAM O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No âmbito desta Corte, prevalece a tese de que "a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame" (AgRg no RMS 31.899/MS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe 18/5/2012). 2. A menção no edital (item XI.10) de que a Administração reserva-se o direito de admitir os candidatos aprovados na medida de suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente, não tem o condão de eximi-la de cumprir as condições às quais se vinculou por meio de ato vinculado de tornar pública a existência de onze cargos vagos. 3. A atual corrente firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, condensou a compreensão de que "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas". E pontuou, ainda, o eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública somente se justifica quando estiver acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3/10/11). 4. Hipótese em que, das informações da autoridade impetrada, somente se extrai a justificativa de que a nomeação não se concretizou em virtude de restrição orçamentária, destituída de maior detalhamento, o que, por certo, não afasta o direito líquido e certo da recorrente. 5. Estando incontroverso nos autos que a recorrente foi a provada em certame dentro do número de vagas e que, expirado o prazo de validade do concurso em 1º/2/10, a Administração não procedeu a sua nomeação, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 33716 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2011/0022205-1; PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA; Dj: 24/09/2013).

Dessa forma, considerando que o prazo de validade do concurso em que foi aprovado o requerente expirou em 12/06/2008, sem prorrogação, e que ele havia sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital, era dever da Administração nomeá-lo e empossá-lo até o último dia de validade do certame, o que de fato não ocorreu, configurando-se clara violação ao direito do autor.

Por todo o exposto, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
determinar aos requeridos que,
no prazo de 30 (trinta) dias,
adotem as providências necessárias à nomeação e posse do requerente
no cargo de motorista do DETRAN.

Sem custas
, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO
os réus ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais). Tais honorários deverão ser pagos pelos integrantes do polo passivo em partes iguais, em benefício do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

...”

Irresignado, Detran interpôs recurso de apelação (id. 11916101, págs. 1/4), sustentando, em síntese, fundamentos no sentido da reforma da sentença, alegando a ocorrência de coisa julgada material, pois, anteriormente, fora impetrado mandado de segurança com pedido de liminar (processo nº 0010770-16.2009.8.14.0301) com o mesmo objeto dos presentes autos e que, inclusive, fora extinto em razão da decadência do direito de ação em 18/2/2010.

Aduziu que, por esse motivo, a sentença deveria ser anulada, por sobrevir, no caso, a ocorrência de coisa julgada material.

Alegou a existência de prescrição da pretensão, pois seria inviável o ajuizamento de ação, pleiteando o direito à nomeação após a expiração do prazo de validade do concurso, somente 31/3/2010, sendo que certame expirou em 13/06/2008, acrescentando que esse entendimento foi firmado pelo STF, por ocasião do julgamento do RE nº 766.304/RS, com repercussão geral.

Questionou os honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, alegando que são incabíveis, em virtude do ente beneficiário pertencer a mesma pessoa jurídica de direito público, requerendo, nesse sentido, a reforma desse ponto do julgado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (id nº 11916103, págs. 1/8) arguindo a existência de prescrição, ressaltando que sobre isso deveria o juízo sentenciante se manifestar por se tratar de matéria conhecível de ofício.

Frisou que, segundo o STF, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vaga surge a partir da expiração do prazo de validade do certame público, considerando que a Administração Pública tem o poder discricionário de convocar o candidato até a data limite de validade.

Prossegue, aduzindo razões nos seguintes termos:

“...

No caso dos autos, o prazo de validade do concurso expirou em 12/06/2008 e a ação protocolada em 25/03/2013. Entretanto, a peça inicial continha defeito insanável que deu azo à anulação da sentença proferida: ausência de indicação de todas as partes em litisconsórcio unitário e necessário. Nesse sentido, somente após a anulação da sentença, foi proferido despacho pelo Juízo de 1º grau determinando a emenda da petição inicial, ato praticado em 22/02/2019. Vale dizer: o autor somente se desincumbiu do ônus de promover adequadamente a citação do DETRAN em fevereiro de 2019, data em que já transcorridos, bem mais que cinco anos da expiração de validade do concurso (12.06.2008). Assim, se era fundamental que o Departamento de Trânsito fosse citado e participasse do feito, o ajuizamento da ação sem a indicação daquela autarquia como parte e a ausência de citação por quase 10 (dez) anos da mesma importou na inexistência de interrupção da prescrição, dentro do prazo de 5 anos.

Sobre o assunto, colha-se o regramento pertinente, nos termos do Código de Processo Civil: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º. Portanto, não houve a interrupção da prescrição com a citação do Estado do Pará, considerando que transitou em julgado decisão que julgou essencial a participação do DETRAN na demanda, pelo que o prazo prescricional de 5 anos contados da expiração do concurso correu livremente, extinguindo qualquer pretensão de discutir judicialmente a omissão na nomeação.

...

Pelo exposto, deve ser reformada a sentença para que seja rejeitada a pretensão, considerando que ultrapassado o prazo limite para que o interessado buscasse a reparação da suposta violação a direito, quando da efetiva emenda à petição inicial.

Outrossim, na hipótese de serem afastados os argumentos neste capítulo expendidos, pugna pela expressa manifestação quanto a restarem feridos os seguintes dispositivos art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32 e art. 240, §§1º e 2º do CPC.

...”

Pugnou, ao final, para que fosse dado provimento ao recurso.

Em suas contrarrazões (id nº 11916106O, o recorrido pleiteou o desprovimento dos recursos interpostos.

Recursos recebidos no duplo efeito (id nº 11936034).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
13703923, págs. 1/3
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Diretamente ao mérito, entendo que foi possível analisar à luz dos argumentos jurídicos apresentados pelos Apelantes, bem como pelo acervo probatório, que o Recorrido se posicionou no referido concurso público dentro do número de vagas previstas no referido certame, afirmando-se, por via de consequência que a mera expectativa de direito se convolou em direito liquido, certo e subjetivo à nomeação e posse no referido cargo.

Não obstante, utiliza-se, por analogia o RE 598.099, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o qual reconheceu a Repercussão Geral e decidiu que o direito subjetivo à nomeação em concurso público se refere a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, ou seja, totalmente condizente com a situação jurídica que se encontra o Apelado, no concurso público promovido pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará. Não obstante, pretendem os Apelantes que o recurso seja provido diante da ocorrência, em tese, da prescrição intercorrente, haja vista tomarem como base a primeira citação ocorrida nos autos. Com efeito, observo que o Autor ajuizou a ação ordinária dentro prazo de cinco anos, sendo o prazo regente das ações ajuizadas em face da fazenda pública. No mais a prescrição somente poderia ser acolhida nos autos se houvesse inércia do Autor, não sendo o caso, todavia. Apesar de ter sido anulada a primeira ação pela ausência de citação do DETRAN no polo passivo, verifica-se que o Estado do Pará participou de todos os atos, apresentando defesa e recursos, pelo que após a anulação da primeira sentença, o Autor/Apelado ofertou emenda a inicial, alocando o DETRAN no polo passivo da demanda, não havendo se falar em prescrição da pretensão do autor. Ante o exposto, este Procurador de Justiça, na condição custos iuris, na forma do art. 178 do CPC, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos de Apelação Cível, para ser mantida a sentença de mérito.

...”

Determinei a inclusão dos recursos em pauta de julgamento virtual (id nº 18979245).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Cuido, inicialmente, que apesar de não constar registro na parte dispositiva, a sentença “a quo” deverá ser reexaminada sob a ótica da remessa necessária - art. 496, I, do CPC.

Dessa maneira, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e a remessa necessária, passando a analisá-los de forma conjunta
devido à similitude existente entre os argumentos sustentados pelos recorrentes.

Antes disso, relevante historiar os fatos processuais mais importantes.

Pois bem. O apelado prestou o Concurso Público nº 1/2006 para o cargo de motorista do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - Detran, ao qual foram oferecidas 115 (cento e quinze) vagas, tendo sido aprovado na septuagésima segunda posição.

Mencionado concurso foi homologado em 12/6/2006, com prazo de validade inicial de 2 (dois) anos e como não foi prorrogado, expirou em 12/6/2008 (id nº 11916009, págs. 1/3).

Como não foi convocado, o recorrido, em 31/3/2010 (id nº 11916007), ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada contra o Estado do Pará.

Contestação do Estado do Pará constante do id nº 11916010.

O pedido de liminar foi indeferido (id n.º 11916011).

O pedido foi julgado procedente (id n.º 11916014), “verbis”:

“...

Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PLEITO CONSTANTE NA PEÇA VESTIBULAR, para determinar ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, por seu presidente, que adote, incontinenti, as providências necessárias para materializar a nomeação e a posse do postulante no cargo de Motorista aprovado no Concurso Público n.º 001/2006 – SEAD/DETRAN.

...”

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id nº 11916065).

O Detran opôs embargos de declaração (id nº 11916065) arguindo que a ação tinha sido proposta contra o Estado do Pará, porém o comando judicial lhe havia sido direcionado para cumprimento, devendo, com isso, ser citado para ser parte integrante do processo e que todos os atos até então praticados fossem declarados nulos.

Petição do Estado do Pará (id n.º 11916065, pág. 21 a 11916066, págs. 1/6) informando que havia tomado conhecimento que o autor tinha ajuizado anteriormente mandado de segurança com pedido de liminar, aduzindo pedidos idênticos ao da ação em curso, consistente na nomeação e posse ao cargo de motorista, o qual foi extinto com resolução do mérito, em virtude da existência da decadência do direito de ação, tendo a decisão transitado em julgado, operando-se, assim, a coisa julgada.

Nesse sentido, requereu que os autos fossem chamados à ordem, a fim de ser declarado extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 267, V, do antigo CPC.

O apelado apresentou contrarrazões à apelação, aos embargos de declaração e também ao pedido de extinção sem resolução do mérito formulado pelo Estado do Pará (id n.º 11916066, págs. 3/25).

Os embargos de declaração não foram conhecidos, em razão da ilegitimidade do Detran para interpor recurso (id nº 11916066, págs. 28/29).

Irresignado, o Detran interpôs recurso de apelação (id nº 11916066, pág. 31 a 11916067, pág. 14) arguindo, em resumo, a nulidade da sentença, devido não ter participado do polo passivo da lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Esse recurso foi contrarrazoado (id nº 11916067, págs. 20/21).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id nº 11916067, pág. 23).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação do Estado do Pará e o provimento do interposto pelo Detran (id nº 11916068, págs. 1/9).

Determinei a inclusão dos recursos em pauta de julgamento (id nº 11916068, pág. 11), porém, em virtude da alegação da existência de coisa julgada, determinei a manifestação da parte apelada, com fundamento nos arts. 10 e 933 do CPC (id nº 11916068, pág. 19), quando alegou que ajuizou mandado de segurança, mas em seguida requereu desistência, tendo sido o pedido devidamente homologado (id. 11916068, págs. 26/29).

Novamente, os recursos foram incluídos em pauta de julgamento (id n.º 11916068, pág. 30), tendo sido, por meio de acórdão, dado provimento ao interposto pelo Detran para anular a sentença “a quo”, a fim de que fosse procedida a sua regular citação (id nº 11916068, pág. 33 a 11916069, págs. 1/3).

Sobreveio o trânsito em julgado (id nº 11916070, pág. 1), tendo o juízo de primeiro grau, após o retorno dos autos (id nº 11916071, pág. 1), determinado que a parte autora emendasse a petição inicial para incluir no polo passivo da lide o Detran (id nº 11916072, pág. 1).

Foi determinada a citação dos réus (id nº 11916073, pág. 1), tendo o Estado do Pará ratificado os termos da contestação que já havia apresentado, aduzindo, ainda, sua ilegitimidade passiva (id n.º 11916074, pág. 1), enquanto o Detran não apresentou contestação (id nº 11916074, pág. 4), motivo pelo qual foi decretada sua revelia (id nº 11916075, pág. 1).

O juiz de primeiro grau, considerando lapso temporal entre a expiração do edital do concurso público e a citação do Detran, determinou a manifestação das partes acerca da existência de prescrição ou decadência, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem ou com resolução do mérito (id nº 11916080, pág. 1).

Em atendimento à determinação do juízo monocrático, o autor ratificou as razões que antes havia apresentado (id nº 11916081, pág. 1), enquanto o Detran ratificou a ocorrência da prescrição, pois a ação foi ajuizada em 31/3/2010, após a expiração da validade do concurso, ocorrida em 13/6/2008, sustentando as suas alegações de acordo com os termos do RE nº 766.304/RS (id nº 11916082, págs. 1/5).

O representante Ministerial, com assento no 1º grau, opinou pela procedência o pedido formulado na ação (id nº 11916095, págs. 1/8).

A sentença foi proferida no sentido da procedência do pedido (id nº 11916096).

Feita essa exposição, adentro no exame da matéria posta em discussão.

Preliminar de Ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O Estado do Pará aduziu que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois seria o Detran o responsável pela organização do certame e pela nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2006.

Todavia, extrai-se do id nº 11916007, pág. 1, que foram a Secretaria Executiva de Administração – Sead, órgão integrante do Estado do Pará, e o Detran responsáveis pela promoção, organização e realização do concurso em discussão, conforme, restou muito bem pontuado pelo juízo “a quo” na sentença, “verbis”:

“...

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Estado do Pará, entendo que
não merece acolhida
, vez que a Secretaria de Executiva de Administração (SEAD), órgão do referido Estado, juntamente com o DETRAN, promoveu e gerenciou a realização do concurso em análise, pelo que deve compor a presente lide.

...”

Nesse sentido, rejeito essa preliminar, devendo, com isso, o Estado do Pará continuar compondo o polo passivo da lide.

Preliminar de Coisa Julgada Material.

Quanto a esse ponto, os apelantes sustentam a existência de coisa julgada, em virtude de o apelado ter ajuizado, anteriormente, mandado de segurança, com pedido de liminar, nº 0010770-16.2009.814.0301 pleiteando os mesmos pedidos da ação originária.

Acessando o antigo sistema de acompanhamento processual Libra, verifico que a ação supra foi extinta sem resolução do mérito, a partir da homologação do pedido de desistência formulado pelo apelado, “verbis”:

“...

Homologo por sentença o pedido de desistência formulado pelo requerente, às fls. 64, com fundamento no artigo 267, VIII do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas, tendo em vista ser a parte beneficiária de justiça gratuita, nos termos da lei 1060/50 e sem honorários.

...”

Sendo assim, o trânsito em julgado dessa decisão não prejudica o processamento e julgamento da ação de origem, ainda que haja similitude entre as causas de pedir e pedidos, dada a natureza jurídica da sentença que encerrou a relação processual anterior, que versa sobre decisão sem resolução do mérito, não obstando novo ajuizamento de demanda.

Diante disso, rejeito a preliminar de coisa julgada.

Prejudicial de mérito. Prescrição da Pretensão.

Os apelantes aduzem que a pretensão autoral está prescrita, considerando que o ajuizamento da ação se deu após o prazo de 5 (cinco) anos a contar do termo final de validade do concurso público, ocorrido em
12/6/2008, tese com a qual não coaduno.

De fato, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, prevê no art. 1°, “caput”, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem, “verbis”:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal,
estadual
ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.” (grifei)

Reafirmando esse preceito legal, o Tema 553 do STJ, oriundo de recurso repetitivo, por meio do Recurso Especial nº 1251993/PR, assentou que se aplica em desfavor da Fazenda Pública o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº 20.910/1932, “verbis”:

“
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.” (grifei)

No caso,

a validade do
concurso expirou em 12/6/2008 (id nº 11916009, págs. 1/3) e o ajuizamento da ação judicial ocorreu em 31/3/2010 (id nº 11916007, pág. 1), não sendo necessário muito esforço interpretativo para se concluir que a demanda foi intentada dentro do prazo prescricional.

Desse modo, rejeito essa prejudicial de mérito.

Mérito.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrido.

Conforme relatado, o apelado prestou concurso público para o cargo de motorista do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - Detran para o qual
foram oferecidas 115 (cento e quinze) vagas
, tendo sido
aprovado na septuagésima segunda posição
, dentro, portanto, do número de vagas.

O referido concurso foi homologado em 12/6/2006 e teve o prazo de validade expirado em 12/6/2008, sem que o apelado tivesse sido convocado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou com repercussão geral no Recurso Extraordinário n° 598099, Tema 161, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas em concurso público possuem direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido, o seguinte precedente:

RE 598099

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. GILMAR MENDES

Julgamento:
10/08/2011

Publicação:
03/10/2011

Ementa

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE
VAGAS
EM EDITAL.
DIREITO

À

NOMEAÇÃO
DOS
CANDIDATOS

APROVADOS
. I.
DIREITO

À

NOMEAÇÃO
.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE

VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL
.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto
à
previsão das
vagas
do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito
à
segurança jurídica como princípio do Estado de
Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção
à
confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas
vagas
no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto
subjetivo
de respeito
à
confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os
aprovados

dentro
do
número
de
vagas
previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação
por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores
à
publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis
à
época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de
nomeação
deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear
candidato aprovado dentro do número de

vagas
deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um
direito

subjetivo à nomeação
, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada
à
observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um
direito

subjetivo à nomeação
deve passar a impor limites
à
atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito
à
confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o
direito

à

nomeação
representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Tema

161 -
Nomeação
de
candidato
classificado entre as
vagas
previstas no edital de concurso público.

Tese

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (grifei)

Desse modo, é direito subjetivo do apelado ser nomeado e empossado no cargo de motorista do Detran/PA.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará tenho a dizer que esse tema se encontra definido no STF, por meio do Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, Tema 1002, com repercussão geral, no qual restou assentado que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive em relação àquele que integra, “verbis”:

RE 1140005

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 26/06/2023

Publicação: 16/08/2023

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (grifei)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE BELÉM EM VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.140.005/RJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno que se insurge contra a sentença do Juízo de 1º grau que o condenou em honorários advocatícios em favor da defensoria púbica no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00).

2. Tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Não assiste razão ao Agravante no que diz respeito à impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários. Com efeito, a possibilidade de condenação do Município em honorários sucumbenciais, em desfavor do ente municipal, é matéria assente nesta Corte de justiça e sedimentada pelos Tribunais Superiores. Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0041965-73.2014.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0805800-23.2022.8.14.0039, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público).” (grifei)

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Sentença de procedência.
Condenação do município de Italva e do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Irresignação dos réus que não pode prosperar. Em relação ao município, a despeito de não ter oferecido resistência ao pedido, é possível a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade.
No que tange ao princípio da confusão alegado pelos réus, não é óbice para a condenação de nenhum ente público ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.
Isso porque, o STF, no recente julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Assim, dada a força vinculante do decidido pelo STF, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ e 80 deste Tribunal de Justiça, correta a sentença ao condenar o município de Italva e o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. (TJ-RJ - APL: 00008272820218190080 202300152267, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO).” (grifei)

Destarte, torna-se cabível na espécie a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Posto isso, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO às apelações interpostas.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência do importe de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

RETIFIQUEM-SE OS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE O FEITO FOI ANALISADO IGUALMENTE SOB O ÂNGULO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024